Tribunal: STF
Processo: HC 218974
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado e tráfico de drogas. Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO AFASTADA PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 



    2 . Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão e de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, I, II e V, do Código Penal e no art. 33, caput, c/c o art. 40, III e IV, ambos da Lei n. 11.343/06.



3. Durante o cumprimento da reprimenda, a defesa requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo da pena. O pedido foi indeferido.



4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 749.782, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “com o advento da Lei nº 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado aos crimes hediondos no tocante à progressão de regime de cumprimento de pena, operando-se verdadeira NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, isto é, a lei nova mais benéfica que, atendendo ao que dispõem os artigos 2º, parágrafo único, do Código Penal e 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deverá retroagir a fim de beneficiar o réu”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para aplicar a lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de pena, de modo que o TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, passando a considerar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, nos moldes da nova redação do artigo 112, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



11. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator